Tribunal: TJSP
Processo: 1025935-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Transporte aéreo – Sentença de procedência – Coisa julgada não configurada – Extravio de bagagem – Danos materiais comprovados – Valor fixado no limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Cabimento – Recurso

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Transporte aéreo – Sentença de procedência – Coisa julgada não configurada – Extravio de bagagem – Danos materiais comprovados – Valor fixado no limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Cabimento – Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 636331/RJ: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Recurso improvido.